Tribunal: TCU
Processo: 040.977/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 373/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.977/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudio Antônio Figueira (XXX.071.358-XX); Cláudio Zielinski (XXX.372.419-XX); Cristiane de Paula Sousa Miranda (XXX.717.578-XX); Danielle Cheorlin Pegoraro (XXX.928.828-XX); Davi Mangolin Filho (XXX.777.388-XX); Delsa Kobata dos Santos Lahr (XXX.758.328-XX); Denis Andrade Soares (XXX.058.988-XX); Edgar Massaaki Egawa (XXX.607.988-XX); Edilaine Pavan (XXX.464.788-XX); Eduardo Henrique de Resende Cunha (XXX.771.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.